Tribunal: TJDFT
Processo: 0736270-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. LAUDO PERICIAL. PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRESERVAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. ANULAÇÃO NÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O princípio pas de nullité sans grief dispõe que só cabe a declaração de nulidade dos atos processuais se constatado efetivo prejuízo em desfavor da parte a quem interessa. Nos termos do art. 282, § 1o, do Código de Processo Civil (CPC), o ato processual, ainda que nulo, não será repetido nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte.
2. Na hipótese, a parte não apresentou qualquer erro de cálculo ou motivo que justifique a nulidade do laudo pericial. O recorrente se limitou a suscitar a ausência de intimação para manifestação acerca do documento; não apresentou qualquer razão material que justifique a anulação requerida.
3. Não é cabível a invalidação dos atos processuais praticados, dada a ausência de qualquer prejuízo sofrido pela parte. Como ressaltado pelo juízo, a contadoria apenas atualizou o crédito exequendo com base nos critérios já definidos durante o cumprimento de sentença, em razão da demora do ente distrital em realizar o pagamento do RPV.
4. Recurso conhecido e não provido.